Tribunal: TJMT
Processo: 1021562-94.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021562-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO BATISTA COSTA - CPF: 952.102.701-06 (AGRAVANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo em execução interposto pela defesa, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda (MT), que indeferiu o pedido de livramento condicional sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional do reeducando. O agravante foi condenado à pena de 24 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se a prática de falta grave e a reiteração delitiva durante a execução penal impedem o reconhecimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, ainda que ausentes faltas disciplinares nos últimos 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal. A prática de novo crime durante a execução da pena, caracterizada falta grave, constitui elemento suficiente para afastar o requisito subjetivo, por demonstrar ausência de comportamento satisfatório e risco de reiteração delitiva. O requisito subjetivo deve ser analisado à luz do histórico prisional global do apenado, conforme tese firmada no Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça, não se limitando ao período de 12 meses. A multirreincidência e a ausência de sinais concretos de ressocialização autorizam a conclusão de que não estão presentes as condições pessoais necessárias para presumir que o reeducando não voltará a delinquir. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em julgamento sob o rito dos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser aferido com base no histórico prisional global, sem limitação ao período de 12 meses. A prática de novo crime durante a execução da pena configura falta grave e justifica o indeferimento do benefício por ausência de bom comportamento carcerário. A decisão que indefere o livramento condicional com fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência está em conformidade com o devido processo legal.

Dispositivos legais citados:
CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 131 e seguintes; CPC, arts. 932, III e V, “b”.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema Repetitivo 1161); STJ, AgRg no HC 994.283/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJe 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Flávio Batista Costa, nos autos da execução penal n. 0003226-06.2014.8.11.0013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

O agravante cumpre pena unificada de 24 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em razão de nove condenações penais pelos crimes de furto, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Consta dos autos que o requisito objetivo (lapso temporal) para a concessão do benefício foi alcançado em 22.05.2022.

A decisão agravada (id. 296784855 p.121) considerou ausente o requisito subjetivo, com base na prática de novo crime durante a execução da pena — fato qualificado como falta grave —, bem como na multirreincidência, entendendo não ser possível presumir que o reeducando não voltará a delinquir, nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal.

A defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 296784855 p.131), sustenta que o comportamento do reeducando nos últimos 12 meses foi adequado, não havendo registro de falta disciplinar recente.

Alega que a falta grave mencionada é antiga, já foi devidamente sancionada com regressão de regime e, por isso, sua utilização como fundamento para novo indeferimento violaria os princípios
non bis in idem
e da individualização da pena.

Invoca, ainda, precedentes que afastam a utilização de faltas graves isoladas e pretéritas como óbice absoluto ao reconhecimento dos requisitos subjetivos.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (id. 296784855 p.144) requerendo o desprovimento do recurso, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 1161, segundo o qual a aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional deve levar em consideração todo o histórico prisional do apenado, e não se restringir ao período de 12 meses previsto para o requisito objetivo.

Reapreciado o feito em primeiro grau (id 296784855 p. 155), o juízo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, entendendo não haver razões suficientes para retratação.

Já em segundo grau, o Ministério Público, por meio da Procuradoria Geral de Justiça (id. 308075385), reiterou o entendimento de que o histórico prisional do reeducando, marcado por reiteração delitiva e prática de falta grave, impede a concessão do benefício, opinando pelo não conhecimento do agravo, por manifesta improcedência, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Flávio Batista Costa
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que indeferiu o pedido de livramento condicional ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal.

O agravante cumpre pena unificada de
24 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, decorrente de
nove condenações penais
pelos crimes de furto, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Consta dos autos que o requisito objetivo foi atingido em 22.05.2022, conforme relatório de execução penal.

Entretanto, como bem assinalado pelo juízo da execução, o reeducando
praticou novo crime durante o cumprimento da pena
, fato reconhecido como falta grave, além de ostentar histórico prisional marcado pela
reiteração delitiva
. Tais circunstâncias afastam o preenchimento do requisito subjetivo, que, na forma do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, exige a verificação de condições pessoais que permitam presumir que o apenado não voltará a delinquir.

A tese defensiva não merece prosperar.

Ainda que o art. 83, III, “b”, do CP, preveja como requisito objetivo a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, tal limitação temporal não se aplica à análise do
requisito subjetivo
.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1161 dos Recursos Repetitivos
, é categórico:

“
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional — bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal) — deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso.
” (STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023). (grifos meus).

No mesmo julgamento, a Corte Superior esclareceu que, embora o requisito objetivo esteja preenchido, o benefício pode ser negado se o histórico prisional do apenado revelar conduta incompatível com a ressocialização precoce, como ocorre diante da multirreincidência e da prática de falta grave.

No caso concreto, a decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência, pois o reeducando: (i) c
ometeu novo crime durante a execução da pena
, caracterizando falta grave; (ii) é
multirreincidente
, ostentando nove condenações definitivas; (iii) n
ão apresentou elementos concretos de ressocialização
, capazes de demonstrar mudança de conduta.

Não obstante exerça atividade laboral junto à empresa JBS, o que constitui fator relevante para sua ressocialização e manutenção da dignidade, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para demonstrar a presença do requisito subjetivo.

O argumento da defesa de que a falta grave seria antiga e já sancionada com regressão de regime não se sustenta. O indeferimento não se limitou ao episódio isolado, mas decorreu da análise
global do histórico prisional
, nos termos do art. 83, parágrafo único, do CP, que exige prognóstico positivo de não reiteração delitiva.

Cumpre salientar que o
livramento condicional não é direito automático
, mas benefício sujeito a um juízo de prognose social. Tal benefício exige comprovação efetiva de comprometimento do apenado com a legalidade e a ressocialização, o que não se verifica na hipótese.

De igual modo, não procede a alegação de violação ao princípio
non bis in idem
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mesma falta grave pode ensejar consequências distintas — como regressão de regime, perda de benefícios e indeferimento de progressão ou livramento condicional — desde que observadas as finalidades próprias de cada efeito.

Nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE . ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO . AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia . Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, b, do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea a do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art . 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena . 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2023). (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

4. O benefício do livramento condicional exige, além do cumprimento do requisito objetivo, a demonstração de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

5.
A existência de faltas graves, prática de novo crime e histórico de descumprimento das condições impostas pela execução penal demonstram a ausência do requisito subjetivo exigido
.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que
a análise do comportamento prisional para fins de concessão do benefício deve considerar todo o histórico da execução penal, e não apenas os 12 meses anteriores ao pedido
.

(...).

Tese de julgamento: 1.
A concessão do livramento condicional exige a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, sendo inviável o benefício ao apenado que apresenta histórico de faltas graves e prática de novo crime durante o cumprimento da pena
. (...) (TJMT, N.U 1005120-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (CP, ART. 83, III, “A”). DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
A valoração do requisito subjetivo
para a concessão do livramento condicional, relativo ao bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), d
eve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema n. 1161 do STJ). 2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal impede a concessão do livramento condicional, em vista do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, maiormente quando se constata o histórico prisional conturbado do agravante. 3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1007423-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifos meus).

No mais, o juízo de origem reafirmou sua decisão em sede de retratação (art. 589 do CPP), e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a manifesta improcedência da tese defensiva.

Assim, à vista do histórico prisional negativo, da ausência de indicativos de ressocialização e da orientação consolidada nos tribunais superiores, a decisão combatida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal, considerando o histórico prisional global e a ausência de elementos que indiquem prognóstico favorável de não reiteração delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025